Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750579-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KONSTANTINO ZAZELIS AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI D E S P A C H O 1. Diante da notícia do julgamento dos embargos de terceiro n. 0711143-67.2023.8.07.0001, bem como do pedido de reconsideração formulado pelo agravante, dê-se vista à parte agravada para ciência e manifestação, nos termos do artigo 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator